Tribunal: TJSP
Processo: 0042155-73.2003.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. COISA JULGADA – Sentença proferida às fls.114/119 reconhecendo de oficio da nulidade das CDA’s e julgando extinta a execução - Contudo, matéria que já foi objeto de sentença proferida no bojo de embargos à execução opostos pela ora apelada e contribuinte e julgados improcedentes, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação interposto, reconhecendo a regularidade das CDA’s,

Ementa:
APELAÇÃO. COISA JULGADA – Sentença proferida às fls.114/119 reconhecendo de oficio da nulidade das CDA’s e julgando extinta a execução - Contudo, matéria que já foi objeto de sentença proferida no bojo de embargos à execução opostos pela ora apelada e contribuinte e julgados improcedentes, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação interposto, reconhecendo a regularidade das CDA’s, com trânsito em julgado certificado em 30/09/11 em apenso (fls.218) – Sentença proferida que deve ser reconhecida nula ante a coisa julgada e preclusão pro judicato - Recurso que deve ser provido para anular a sentença e dar continuidade regular à execução fiscal – DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0042155-73.2003.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
TUTTI NOI RISTORIA BUFFET E ESPETINHOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042155-73.2003.8.26.0564
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0042155-73.2003.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: TUTTI NOI RISTORIA BUFFET E ESPETINHOS LTDA
VOTO No 17645
APELAÇÃO. COISA JULGADA – Sentença proferida às
fls.114/119 reconhecendo de oficio da nulidade das CDA’s e
julgando extinta a execução - Contudo, matéria que já foi
objeto de sentença proferida no bojo de embargos à execução
opostos
pela
ora
apelada e contribuinte e julgados
improcedentes, tendo sido negado provimento ao recurso de
apelação interposto, reconhecendo a regularidade das CDA’s,
com trânsito em julgado certificado em 30/09/11 em apenso
(fls.218) – Sentença proferida que deve ser reconhecida nula
ante a coisa julgada e preclusão pro judicato - Recurso que
deve ser provido para anular a sentença e dar continuidade
regular à execução fiscal – DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
114/119 que reconheceu de ofício a nulidade das CDA’s e julgou extina a execução
fiscal.
Interposto recurso de apelação pela Municipalidade de
São Bernardo do Campo, requerendo seja reconhecida a nulidade da sentença, posto que
já houve decisão acerca da matéria, transitada em julgado, sendo caso de preclusão “pro
judicato”. Requer o reconhecimento da nulidade e prosseguimento da execução fiscal.
Recurso preparado e tempestivo, sem contrarrazões
(fls.154).
As contrarrazões foram acostadas às fls. 130/135.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042155-73.2003.8.26.0564
3
É o relatório.
O recurso merece provimento.
De fato, houve por bem o juízo a quo reconhecer de
ofício a nulidade das CDA’s, com a extinção da execução fiscal.
Contudo, houve oposição de embargos à execução pela
ora apelada, tendo sido suscitada a mesma matéria objeto da sentença.
Verifica-se em apenso, com efeito, que foi proferida
sentença no bojo dos embargos à execução, reconhecendo a regularidade das CDA’s, e
julgando improcedentes os embargos à execução opostos – fls.155/157.
Ademais, interposto recurso de apelação da sentença
proferida nos embargos à execução, foi negado provimento ao recurso, conforme
V. Acórdão de fls.204/216, confirmando a regularidades das certidões de dívida
ativa, com trânsito em julgado certificado em apenso às fls.218, em 30/09/2011.
Desta feita, evidente a ocorrência de trânsito em julgado e
preclusão pro judicato, devendo ser acolhidas integralmente as razões de apelação
deduzidas pela D. Procuradora Municipal de fls.126/136.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042155-73.2003.8.26.0564
4
Considerando o exposto, em observância aos arts. 5051 e
5072 do Novo Código de Processo Civil, a matéria em questão encontra-se preclusa e
não pode mais ser objeto de discussão.
Assim, deve ser reputada nula a sentença proferida,
devendo ser dada continuidade à execução fiscal.
Do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora
1Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de
direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
2Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão.